Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002060-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ADRIANNE BRANDY ATAIDE - CPF: 013.757.711-75 (AGRAVANTE), BRASILIO ATAIDE - CPF: 024.848.601-29 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINA ATAIDE DA SILVA - CPF: 828.226.461-04 (AGRAVANTE), MARCELO ATAIDE NETO - CPF: 978.509.851-68 (AGRAVANTE), MARCELO ATAIDE NETO - CPF: 697.092.541-20 (AGRAVANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ENYMAR ATAIDE - CPF: 391.106.561-20 (AGRAVADO), CHAPADA AVENTURA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.045.189/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, indeferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse.

Se da análise dos autos, pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANNE BRANDY ATAIDE, BRASILIO ATAIDE, FERNANDA CAROLINA ATAIDE DA SILVA e MARCELO ATAIDE NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001245-42.2021.8.11.0024, proposta em desfavor de ENYMAR ATAIDE e CHAPADA AVENTURA E TURISMO LTDA – ME, que indeferiu a medida liminar de reintegração.

Em suas razões, alegam os agravantes, em apertada síntese, que demonstraram todos os requisitos estampados no artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil, fazendo jus ao deferimento da liminar, conforme prevê o artigo 562 do mesmo diploma legal.

Aduzem que a ação foi proposta visando à recuperação da posse do imóvel “Chácara Fortaleza”, com 20 hectares, localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT, com matrícula no 4.270, que havia sido dado em comodato de forma verbal ao primeiro agravado que propôs mudar-se para a chácara para administrá-la e cuidar de sua irmã Vera Ataíde (está interditada judicialmente e sob curatela do Sr. Enymar), tia dos ora agravantes e mãe da donataria Poliana, o qual em meados de 2010, fora constituída a sociedade denominada “Chapada Aventura e Turismo LTDA”, com o nome fantasia “Chapada Aventura” segunda agravada, com o intuito de pertencer a família.

Posteriormente, fora conversado com os Agravados, acerca de contrato de locação de forma escrita, o qual concordado e posteriormente recusado visto que os mesmos recusaram-se a assinar, bem como, os Agravados começaram a impedir o acesso dos Agravantes, trocar chaves e fechaduras, bem como, ingressar com medidas judiciais visando a retirada dos mesmos a força, não restando outra alternativa senão o ingresso de ação judicial buscando reaver a posse do imóvel e a cobrança dos aluguéis retroativos e a vencer.

Assevera que no referido imóvel também residiam os Agravantes Fernanda e sua filha menor, bem como, o Agravante Marcelo, sendo certo que a Agravante Fernanda, por ato unilateral e sem comunicação previa se viu impedida de ingressar no imóvel pelos Agravados, que trocaram a chave do chalé na qual ela residia, além de ingressar com ação judicial contra os mesmos.

Nesses termos, requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata desocupação do imóvel e como pedido subsidiário o arbitramento dos aluguéis no valor mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 118032953).

Sem contraminuta da parte agravada, apesar de intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Aluguel ajuizada por ADRIANNE BRANDY ATAIDE, BRASILIO ATAIDE, FERNANDA CAROLINA ATAIDE DA SILVA e MARCELO ATAIDE NETO em face de ENYMAR ATAIDE e CHAPADA AVENTURA E TURISMO LTDA. ME, visando, em síntese, a reintegração de posse do imóvel “Chácara Fortaleza”, com 20 hectares, localizada neste município de Chapada dos Guimarães-MT, com Matrícula no 4.270.

Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, diante do esbulho praticado pela parte ré na área que seria de sua posse.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que não restou demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a oitiva da parte requerida, razão pela qual indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia, da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, indeferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse aos autores.

Ocorre que, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não da reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE SUA POSSE E DA DATA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015) - correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973 - é necessária a comprovação, pelo autor, de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0261.16.012383-0/001, 9a Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13a Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória de reintegração de posse.

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022